Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700765-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: VALDO FREIRE PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT tendo por objeto a r. decisão (ID 13677121 - Pág. 27) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do processo 0703034-03.2019.8.07.0002. Constato que no dia 17 de março de 2020 o ilustre Juízo a quo proferiu sentença mediante a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 59557350 – Proc. n° 0703034-03.2019.8.07.0002): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização (DPVAT). Os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, (artigos 405 e 406 do Código Civil e Súmula 426 do STJ), e a atualização monetária deve fluir desde o evento danoso (REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015). Por conseguinte, resolvo o mérito na forma do art. 269, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator